Tribunal: STF
Processo: ARE 1400040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS DURANTE TODO O PERÍODO LABORAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. As insurgências deduzidas no Recurso de Apelação e no Recurso Adesivo referem-se ao direito de ex-servidora municipal à percepção do FGTS, no período compreendido entre 01/04/1999 e 28/02/2013.



    2. A prova carreada aos autos revela que a contratação da Apelada/Aderente se deu sem a realização imprescindível de concurso público ou processo seletivo, tendo a mesma prestado serviços ao ente municipal por mais de 13 (treze) anos. Desta feita, irretocável o capítulo da sentença que reconheceu a nulidade da contratação, a ensejar o seu direito à percepção do FGTS, nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no bojo do RE 705.140/RS.



    3. Quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal, a sentença comporta alguns ajustes, nos moldes requeridos pela ex-servidora no Recurso Adesivo.



    4. Isto porque, embora o Supremo Tribunal Federal tenha atualizado a sua jurisprudência para modificar de trinta para cinco anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no julgamento do ARE 709212/DF, houve a modulação dos efeitos da decisão, para que nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do referido julgamento (13/11/2014), fosse aplicado o que ocorresse primeiro: o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da data da decisão proferida pela Suprema Corte.



    5. Neste sentir, tendo em vista que o transcurso do prazo prescricional, na hipótese, iniciou-se antes do julgamento do ARE nº 709.212 (13/11/2014), uma vez que o vínculo entre as partes teve início em 01/04/1999, aplica-se a prescrição de cinco anos, a contar de 13/11/2014, findando-se somente em 13/11/2019. Isto posto, tendo em vista que a ação foi proposta em 14/01/2014, forçoso reconhecer que não existem parcelas atingidas pela prescrição.



    6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente